Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária, que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença[1] e transita perante a 1a Vara Cível de Taguatinga, houvera a interposição de outro recurso[2], que, de seu turno fora distribuído à egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo do mesmo processo e no curso da mesma ação, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 6a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo 0710608-91.2021.8.07.0007 [2] - Acórdão - ID de 99496013 – Processo origem 0710608-91.2021.8.07.0007